Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020 Apelante: RENATO DE ÁVILA VIANA Apelado: MPDFT Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================= A patrona do apelante Renato de Ávila Viana atravessa petição nos autos, no dia de hoje, 23.06.2021, requerendo o adiamento do julgamento do recurso interposto pelo acusado, marcado para 24.06.2021 (ID 26712197). A advogada subscritora do pedido esclarece que o adiamento da data de julgamento deste feito é necessário, pois o genitor do advogado responsável pelo presente caso encontra-se com grave quadro clínico e hospitalizado. Compromete-se, caso necessário, em acostar documentos comprobatórios dos fatos narrados. Ocorre que, embora lastimável a situação do genitor do patrono e com estima de rápida recuperação, incabível o deferimento de novo adiamento sem a devida comprovação da ocorrência de circunstância que impossibilite o julgamento. Ademais, houve pedido de adiamento do julgamento anteriormente (ID 26349101), o qual foi deferido (ID 26428673). Por fim, o apelante é representado por três advogados: Dra. Denia Érica Gomes Ramos Magalhães, OAB/DF n. 19.090; Dra. Daniela Polidoro Knippel, OAB/SP n. 293.524 (ID 23618642) e Dr. Edson Luz Knippel, OAB/SP n. 166.059 (ID 26549731), de modo que é possível a sustentação oral por outro advogado já constituído. À vista da análise dos argumentos lançados, indefiro o pedido de ID 26712197. Intimações necessárias. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator